Tribunal: TJMT
Processo: 1008857-06.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008857-06.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO :- PEDRO DOMINGUES REIS DOS SANTOS
Agravo de Instrumento n. 1008857-06.2021.8.11.0000 de decisão da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a antecipação da tutela em caráter antecedente, para determinar que a requerida autorize imediatamente a realização de cirurgia conforme indicação médica, sob pena de aplicação de multa diária, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).
A agravante alega que não tem obrigação legal ou contratual de arcar com o custo de tratamento, pois o contrato de assistência médica está no período de carência.
Aduz que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, que permita a concessão da medida.
Defende a legalidade da recusa da autorização para a cirurgia do paciente e a necessidade de caução real ou fidejussória.
Pede, no final, o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravado ingressou com o feito alegando que é beneficiário do plano de saúde desde janeiro de 2021.
Aduz que sentiu forte dor no abdômen, e foi diagnosticado com inflamação do apêndice, podendo evoluir para apendicite aguda com risco de rompimento, podendo levar a morte.
Afirma que diante da urgência, seu médico procedeu com o pedido de internação para a cirurgia, o que foi negado pela agravante.
Esta, por sua vez, argumenta que o contrato firmado com o paciente está no período de carência, e portanto não há ilegalidade na negativa da internação.
O art. 12, V, "c", c/c art. 35-C, da Lei n. 9.656/98, preceitua:
Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:
(...)
V - quando fixar períodos de carência:
(...)
c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;
Ainda que a avença esteja no prazo de carência não há como negar a urgência do caso, visto que ele foi diagnosticado com apendicite aguda, necessitando de cirurgia (Id 88036463 - Pág. 11)
Assim, em análise sumária, não se vislumbra desacerto no decisum atacado, uma vez que foram cumpridos os requisitos autorizadores da medida deferida, consoante estabelece o art. 300 do CPC - presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano, visto que se trata de uma criança.
Quanto à prestação de caução, é dispensável por enquanto, e pelo mesmo motivo acima.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 25 de maio de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator